Tribunal: TJES
Processo: 5004694-70.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004694-70.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCINEIA RIBEIRO PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 50% PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM DEFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1097/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que indeferiu pedido de redução da carga horária de trabalho em 50%, mantendo o benefício de 20% concedido administrativamente.

2.Alega a recorrente que faz jus à redução de 50%, conforme legislação aplicável aos servidores federais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública municipal faz jus à redução da jornada de trabalho em 50%, sem prejuízo da remuneração, quando há legislação municipal que disciplina a matéria.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, ao julgar o Tema 1097, estabeleceu que se aplica aos servidores públicos estaduais e municipais o regime especial de jornada previsto no art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990, mas apenas nos casos em que não houver regulamentação específica pelo ente federativo.

5. No caso dos autos, o Município de Aracruz possui legislação própria (Lei n. 4.323/2020, que incluiu o art. 78-A na Lei n. 2.898/2006), prevendo redução da carga horária para 20 horas semanais sem prejuízo da remuneração.

6. Diante da inexistência de omissão legislativa municipal, não há falar em aplicação da tese fixada no Tema 1097/STF.

7. A ampliação dos direitos já previstos na legislação municipal demandaria atuação legislativa, não competindo ao Judiciário substituir o legislador para criar ou modificar normas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"O Tema 1097/STF somente se aplica a entes federativos que não possuam regulamentação específica sobre a redução da jornada de trabalho para servidores responsáveis por pessoas com deficiência. Existindo legislação municipal que prevê redução de carga horária, inexiste omissão legislativa a justificar a aplicação da norma federal."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.112/1990, art. 98, § 2º e § 3º; Lei n. 2.898/2006 (Estatuto dos Servidores de Aracruz), art. 78-A; Lei n. 4.323/2020; Lei n. 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1237867/SP (Tema 1097); TJES, AI 5006721-78.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 13.09.2023 e AÍ 5000497-44.2024.8.08.9101, Rel. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes, 3ª Turma Recursal, j.18.12.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004694-70.2024.8.08.0006

RECORRENTE: JUCINEIA RIBEIRO PEREIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 50% PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM DEFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1097/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que indeferiu pedido de redução da carga horária de trabalho em 50%, mantendo o benefício de 20% concedido administrativamente.

2.Alega a recorrente que faz jus à redução de 50%, conforme legislação aplicável aos servidores federais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública municipal faz jus à redução da jornada de trabalho em 50%, sem prejuízo da remuneração, quando há legislação municipal que disciplina a matéria.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, ao julgar o Tema 1097, estabeleceu que se aplica aos servidores públicos estaduais e municipais o regime especial de jornada previsto no art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990, mas apenas nos casos em que não houver regulamentação específica pelo ente federativo.

5. No caso dos autos, o Município de Aracruz possui legislação própria (Lei n. 4.323/2020, que incluiu o art. 78-A na Lei n. 2.898/2006), prevendo redução da carga horária para 20 horas semanais sem prejuízo da remuneração.

6. Diante da inexistência de omissão legislativa municipal, não há falar em aplicação da tese fixada no Tema 1097/STF.

7. A ampliação dos direitos já previstos na legislação municipal demandaria atuação legislativa, não competindo ao Judiciário substituir o legislador para criar ou modificar normas.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"O Tema 1097/STF somente se aplica a entes federativos que não possuam regulamentação específica sobre a redução da jornada de trabalho para servidores responsáveis por pessoas com deficiência. Existindo legislação municipal que prevê redução de carga horária, inexiste omissão legislativa a justificar a aplicação da norma federal."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.112/1990, art. 98, § 2º e § 3º; Lei n. 2.898/2006 (Estatuto dos Servidores de Aracruz), art. 78-A; Lei n. 4.323/2020; Lei n. 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1237867/SP (Tema 1097); TJES, AI 5006721-78.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 13.09.2023 e AÍ 5000497-44.2024.8.08.9101, Rel. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes, 3ª Turma Recursal, j.18.12.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por
JUCINEIA RIBEIRO PEREIRA
em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ,
por meio da qual pretende a autora, em sede liminar e meritória, a redução da sua carga horária de trabalho em 50% (cinquenta por cento) enquanto houver a necessidade de acompanhamento do filho com deficiência, diagnosticado com quadro de TEA – Transtorno do Espectro Autista e distúrbio de comportamento e hiperatividade (CID F84.0 + F91.0 + F90.0). Sustenta que em virtude do diagnóstico do infante é necessária a disponibilização de tratamento com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo e psicopedagogo, o que autoriza a redução da carga horária laboral sem minoração dos vencimentos. Afirma ter solicitado, na via administrativa, a redução da carga horária de trabalho, tendo sido deferida apenas a redução de 20%, passando de 25 horas semanais para 20 horas. Sustenta fazer jus a redução da carga horária de trabalho em 50%, para trabalhar 12,5 horas semanais.

Em contestação (ID 10398352), o requerido afirma que a parte pretende a revisão do mérito administrativo, arguindo que a redução de carga horária já foi concedida conforme ditames legais. Narra ter promovido redução de carga horária nos termos previstos no art. 78-A na Lei n. 2.898/2006.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial

(ID 10398362):

Irresignada, a requerente interpôs Recurso Inominado (ID 10398365), sustentando que a sentença merece reforma para redução da carga horária em 50% (cinquenta por cento).

Contrarrazões recursais ao ID 10398368, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Infere-se dos autos que a autora é servidora pública do Município de Aracruz, ocupante do cargo efetivo de Professora, e requereu a redução de sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem a necessidade de compensação de horário e com manutenção integral de sua remuneração, por seu filho ser diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista e distúrbio de comportamento e hiperatividade (CID F84.0 + F91.0 + F90.0).

Fundamentou seu pedido na legislação dos servidores públicos federais (Lei 8.112/90), que conferiu a possibilidade de redução da carga horária em 50% (cinquenta por cento) para o cuidado dos filhos com deficiência.

Pois bem.

Não se desconhece que, em março de 2023, o Supremo Tribunal Federal julgou, em sede de repercussão geral, o Tema 1097, firmando a tese de que “
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990”
. Com isso, restou possível assegurar o regime especial de jornada de trabalho no serviço público de todo o País, inclusive naqueles entes federativos que não disciplinaram a matéria, haja vista a finalidade de proteção e inclusão da criança e do adolescente com deficiência.

Ocorre que, no caso dos autos, verifica-se que não há omissão legislativa por parte do Município de Aracruz. Pelo contrário, o ente municipal possui legislação específica, a Lei n. 4.323/2020, que incluiu o art. 78-A no Estatuto dos Servidores Públicos (Lei n. 2.898/2006), prevendo a possibilidade de redução da carga horária para 20 horas semanais, sem prejuízo da remuneração, ao servidor responsável por pessoa com deficiência em tratamento especializado.

Veja-se o teor do dispositivo citado:

Art. 78-A. Poderá ser reduzida para 20 (vinte) horas semanais a jornada de trabalho do servidor público efetivo legalmente responsável por pessoas com deficiência em tratamento especializado, sem prejuízo da remuneração.

Dessa forma, no meu entendimento, a situação fática dos autos não se amolda à tese fixada pelo STF no RE 1237867/SP, Tema de Repercussão Geral 1097, que se aplica apenas em casos de omissão legislativa estadual ou municipal.

O Município de Aracruz, ao conceder a redução da carga horária para 20 horas semanais, nos moldes previstos na lei municipal, agiu em conformidade com o princípio da legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar direitos que já possuem regulamentação específica, sob risco de ingerência indevida na esfera de atribuição do legislador.

Quanto ao tema, inclusive, destaca-se o entendimento exarado pelo E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
SERVIDORA PÚBLICA VINCULADA AO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEMANAL – FILHA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA PELO STF AO JULGAR O TEMA 1.097 – AUSÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA – LEI ESTADUAL Nº 1.019/2022 QUE INSTITUI O REGIME ESPECIAL PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PREVISÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA CONCESSÃO COM A PRESTAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO – AUTORA OPTANTE PELA EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA PREVISTA NA LEI Nº 9.660/2011
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Infere-se dos autos que a autora é servidora pública estadual ocupante do cargo efetivo de Médico, e requereu a redução de sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem a necessidade de compensação de horário e com manutenção integral de sua remuneração, por ser sua filha diagnosticada com transtorno do espectro autista leve verbal (CID F 84.5).
2. No âmbito do Estado do Espírito Santo, a recente Lei nº 1.019/2022 instituiu o regime especial de trabalho para os servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual, que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência, prevendo em seu art. 2º uma redução de 30% (trinta por cento) da jornada estabelecida para o cargo do qual é titular. 3. Portanto, inaplicável ao caso a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.097, no sentido de aplicar aos servidores públicos estaduais e municipais o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990, na medida em que não há omissão legislativa quanto aos servidores públicos do Estado do Espírito Santo.
4. O art. 7º da Lei Complementar nº 1.019/2022 não só obsta que o servidor opte por cargo, função ou regime com dedicação integral, como também que ele preste horas de serviço extraordinário, e a agravada realiza extensão de carga horária prevista na Lei nº 9.660/2011, sendo incompatível que o servidor desfrute da extensão de sua carga de trabalho e, ao mesmo tempo, pretenda sua redução. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento 5006721-78.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 13/09/2023) (destaquei).

Anoto, ainda, que a questão ora posta foi apreciada recentemente por esta Turma Recursal, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 5000497-44.2024.8.08.9101, em 18/12/2024, de relatoria desta magistrada, que, muito embora envolva Município diverso, tratou sobre a impossibilidade de aplicar a legislação federal, quando o ente público não for omisso a respeito da redução de carga horária de servidor com filho deficiente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da obrigação, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)